Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737741-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA MARIA VIANA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0716844-89.2022.8.07.0018 - id 141444237) que indeferiu tutela de urgência consistente na modificação da forma de rateio da pensão militar, garantindo à viúva a proporção de 50%, bem como no desconto do imposto de renda na fonte, sobre o valor a ser dividido entre os herdeiros. Afirma que a pensão é distribuída em cotas iguais para todos os pensionistas, porém, de acordo com o art. 9o, § 3o, da Lei 3.765/60, a viúva tem direito à percepção de 50% do valor integral do benefício, sendo a outra metade dividida igualmente entre os filhos do falecido. Sustenta que a negativa do Juízo a quo se baseou na regra de rateio prevista na Lei 10.486/02, no entanto, deve ser aplicada ao caso a antiga Lei de Pensões Militares, tendo em vista que o instituidor, valendo-se da regra de transição da MP 2.131/00, optou pela manutenção dos benefícios instituídos pela Lei 3.765/60, mediante o pagamento adicional de 1,5%. Requer a concessão da tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 141444237 – autos de origem): “De mais a mais, relembro que a concessão de pensão militar obedece a rol específico previsto em Lei, de modo que não se revela adequada a concessão da medida liminar ora tencionada. Nesse sentido se manifestou o Eg. TJDFT em situações análogas: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, que determina a aplicação do art. 1o da Lei 8.437/92, não será cabível medida liminar antecipatória de tutela que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Como na hipótese de ação pelo rito ordinário em que se discute o direito à pensão por morte de bombeiro militar. III - Ausente a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito alegado, tampouco fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize o deferimento do pagamento da pensão por morte, não se defere a tutela antecipada. IV - Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 870799, 20150020136963AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2015, publicado no DJE: 9/6/2015. Pág.: 287) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VIÚVA E FILHAS MAIORES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, pela qual a parte autora pretendia que lhe fosse assegurado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total da pensão por morte instituída por seu falecido companheiro, com a suspensão do pagamento às filhas maiores do militar. 2. O art. 99 do CPC assegura a possibilidade de requerimento da gratuidade de justiça em sede recursal, devendo ser deferido o benefício quando os elementos dos autos demonstram a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. 3. A Lei no 10.486/2002 (art. 36, § 3o, I), assim como a Medida Provisória no 2.215-10/2001, instituiu regra de transição assegurando aos militares empossados até 29/12/2000 o direito de manter a pensão militar prevista no texto original do art. 7o da Lei no 3.765/1960 por seus beneficiários - o que inclui as filhas maiores de idade e capazes -, desde que mantido o pagamento da contribuição mensal adicional de 1,5% (um e meio por cento) de sua remuneração. 4. Cumpridos os pressupostos estabelecidos nos artigos 36, §3o, I, e 45, da Lei no 10.486/2002, não se mostra possível, em tutela de urgência, a suspensão do pagamento de pensão às filhas maiores de idade do militar, a fim de se assegurar à viúva pensão de 50% (cinquenta por cento) sobre a integralidade da pensão instituída. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346463, 07533387520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pelas partes requerentes. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Para dirimir qualquer dúvida, cumpre enfatizar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) traz norma de ponderação acerca da interpretação do direito administrativo, em seu artigo 22, dispondo que na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Para além, hão de ser observados os obstáculos e dificuldades para o Distrito Federal cumprir a tutela pleiteada ante a supressão de recursos públicos de outras rubricas contábeis prioritárias para satisfazer o pagamento do benefício previdenciário ora pretendido, interferindo orçamento e na gestão de recursos do réu”. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator